Tribunal: TJMT
Processo: 0001540-78.2012.8.11.0035
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001540-78.2012.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WELLINGTON MOREIRA FRAGA - CPF: 459.992.951-49 (APELADO), CARLOS EDUARDO ZANCHET GIRARDELLO - CPF: 823.451.200-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3581-50 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001540-78.2012.8.11.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WELLINGTON MOREIRA FRAGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
EMPRÉSTIMOS – DESCONTO EM FOLHA ACIMA DO PACTUADO – INADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS CLÁUSULAS CONVENCIONADAS – VALOR PAGO A MAIOR - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MONTANTE ADEQUADO – ALTERAÇÃO DESCABIDA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É vedada a dedução em folha de pagamento de valor maior do que o pactuado.

Se não for constatada a má-fé, as parcelas indevidamente descontadas devem ser restituídas na forma simples.

O montante arbitrado para a verba honorária deve ser mantido quando mostrar-se em consonância com os requisitos do §2o do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001540-78.2012.8.11.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WELLINGTON MOREIRA FRAGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Ordinária julgada parcialmente procedente para condenar o réu à restituição em dobro, na quantia de R$ 16.009,62, ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação.

O apelante afirma a legalidade das cobranças visto que o serviço foi contratado pelo apelado. Diz que não ficou configurado o dano moral e, subsidiariamente, pede a redução do montante fixado para a reparação.

Insurge-se contra a determinação de devolução em dobro uma vez que não foi comprovada a má-fé, e também contra o deferimento da inversão do ônus probatório.

Pugna pela minoração da importância arbitrada para a verba honorária.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001540-78.2012.8.11.0035

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WELLINGTON MOREIRA FRAGA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado ingressou com a presente Ação sob o argumento de que firmou com o réu os contratos descritos no ID 37446487 - Págs. 8 e 9, nestes termos:

(...) Em data de 09 de setembro
[de 2009]
, o requerente realizou um financiamento junto ao banco requerido na modalidade – BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO – no valor de R$ 2.642,53 (...), a serem pagos em 52 (...) prestações mensais, no valor de R$ 98,15 (...) cada uma, vencendo-se

a primeira em 10.10.2009e a última em 10.01.2014 (...).

Ainda no ano de 2009, em data de 22 de Dezembro, o requerente realizou mais um financiamento junto ao banco requerido, agora na modalidade – CRÉDITO SALÁRIO – no valor de R$ 1.422,19 (...), a serem pagos em 36 (...) prestações mensais, no valor aproximado de R$ 78,38 (setenta e oito reais e trinta e oito centavos) cada uma, vencendo-se

a primeira em 18.02.2010 e a última em 18.01.2013 (...).

Por fim, no ano de 2012, em data de 05 de junho, o requerente realizou mais um financiamento junto ao banco requerido, agora na modalidade – BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO – no valor de R$ 806,71 (...), a serem pagos em 06 (...) prestações mensais, no valor de R$ 144,09 (...) cada uma, vencendo-se a primeira em 10.07.2012, e a última em 10.12.2012 (...).

Argui que, no entanto, entre setembro/2009 e abril/2012 foram descontados mensalmente R$ 351, 95 relativos a “empréstimos – consignação em folha – BB”, e R$ 242,24 de junho a setembro/2012, o que não condiz com o convencionado.

Acrescenta que o contrato “crédito salário”, celebrado em 22.12.2009, estava sendo cobrado em duplicidade – na folha de pagamento e na conta-corrente.

O art. 373 do CPC preceitua:

Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

E o art. 6o, inciso VIII do CDC enuncia que é garantia básica do consumidor
a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
.

Essa inversão não é automática, mas se justifica em casos como este, em que se constata a verossimilhança das alegações do autor e sua hipossuficiência perante a parte contrária – instituição financeira de grande porte.

Assim, o apelado cumpriu a sua obrigação, pois anexou os extratos bancários, que mostram o excesso nos descontos, bem como a planilha de cálculo, que indica o montante do abatimento a maior.

O apelante, por sua vez, não desconstituiu essa documentação e nem impugnou especificamente os cálculos apresentados. Dessa maneira, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, II, do CPC).

Posto isso, as deduções efetuadas são indevidas e os valores descontados irregularmente têm de ser restituídos, porém na forma simples, já que para ser em dobro (parágrafo único do art. 42 do CDC) é indispensável a prova da má-fé na cobrança, ausente nestes autos.

A propósito:

APELAÇÃO - ANULAÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE COMPENSAÇÃO MORAL E TUTELA ANTECIPADA - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO COBRADO - ÔNUS QUE COMPETIA AO CREDOR - VERIFICADO O DIREITO DA PARTE A
RESTITUIÇÃO
DE VALOR, DEVERÁ SER FEITA NA FORMA SIMPLES SE NÃO RESTAR DEMONSTRADA A
MÁ
-
FÉ
DO CREDOR - VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR MANTIDO - INÍCIO DOS JUROS DE MORA EM COMPENSAÇÃO MORAL DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL - DATA DA CITAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE (ART. 85, §2o DO NOVO CPC) - APELAÇÃO DESPROVIDA - RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A
restituição
em
dobro
desafia a efetiva comprovação da
má
-
fé
do credor.
(...)
(N.U 0041105-65.2011.8.11.0041, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) (grifei)

Portanto,
o dano moral está caracterizado, pois os abatimentos injustificados causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, principalmente ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao montante da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, o
quantum
estabelecido na sentença deve ser mantido, porquanto atende a esses parâmetros e estão até abaixo do que têm fixado esta Corte e o STJ em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. "QUANTUM"
1. Para que se caracterize dano passível de indenização são necessários: ato ilícito, dano e nexo causal. No caso concreto, entendo que a conduta da ré, consistente na alteração contratual, de forma unilateral e sem previsão que a autorizasse a agir dessa forma, acarreta o dever de indenizar, porquanto tal situação extrapola o mero descumprimento contratual, implicando o reconhecimento do denominado dano moral puro, ou "in re ipsa", porquanto inerente ao próprio fato ocorrido, e que não reclama prova, pois, além da dificuldade de produzi-la em Juízo, o prejuízo, "in casu", é evidente.
2. Na fixação do montante indenizatório por gravames morais, deve-se buscar atender à duplicidade de fins a que a indenização se presta, atentando para a capacidade do agente causador do dano, amoldando-se a condenação de modo que as finalidades de reparar o ofendido e de punir o infrator sejam atingidas. No caso em pauta, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, deve ser fixada a verba indenizatória no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela consonante com os demais julgados desta Câmara, envolvendo casos análogos. 3. Os honorários advocatícios não comportam majoração, pois fixados em valor, inclusive, superior ao que determina o artigo 20, § 3o, do CPC. Recurso parcialmente... provido.
(Apelação Cível No 70066756065, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 26/11/2015)

(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DAS CONDIÇÕES PACTUADAS NO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PARCELAS E DANO MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Irresignação da ré, que não merece prosperar. Autor que produziu prova mínima das assertivas da inicial. Parte ré que não se desincumbiu do ônus probatório, a teor do art. 373, II, do CPC/15.
Alteração e cobrança de valores majorados das parcelas do empréstimo injustificadas. Falha na prestação do serviço caracterizada. Conduta abusiva. Danos morais configurados. Frustração das legítimas expectativas do autor, adimplente com as prestações do consignado. Verba reparatória fixada em consonância com as peculiaridades do caso concreto e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Incidência da Súmula n.o 343 do E. TJRJ. Sentença que não merece reforma. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00098440920158190045 RIO DE JANEIRO RESENDE 2 VARA CIVEL, Relator: NILZA BITAR, Data de Julgamento: 22/03/2017, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 23/03/2017)(grifei)

Além disso, o apelante pede a minoração da quantia atribuída aos honorários advocatícios.

Para defini-los, deve-se observar
os critérios dispostos no §2o do art. 85 do CPC (grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido para o trabalho).

O montante deve ser razoável e remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo advogado, ainda que tenha elaborado poucas peças processuais. Aliás, o STJ já consolidou que essa tarefa
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente. (REsp n. 1139630/SC, Rela. Mina. Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Nesta demanda foram estipulados em 12% sobre o valor da condenação, o que atende aos critérios legais e por isso não cabe a

minoração pretendida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para determinar que a restituição da quantia descontada a maior se dê na forma simples.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020